Tribunal: TJPA
Processo: 0810758-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810758-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FLAVIO ROBERTO ARAUJO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA DA INICIAL – JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da decisão monocrática que julgou improvido o recurso interposto contra decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que determinou, sob pena de indeferimento da exordial, a apresentação da via original do contrato, devidamente assinado pelo devedor, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
0804672-04.2021.8.14.0006
, proposta contra FLAVIO ROBERTO ARAUJO DUARTE.

O agravante ratifica seu inconformismo quanto à exigência de apresentação do contrato original junto ao Juízo a quo, por entender que a cédula de crédito bancário não é contrato que se enquadre nessa obrigação nas ações de busca e apreensão
. Com base nisso, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e dispensar a juntada da via original do contrato bancário.

Sem contrarrazões - id. 18405208.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os
pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos
, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e 1016, do CPC.

O agravante requer a dispensa de apresentação da via original do contrato firmado entre as partes, por entender que tal exigência não é mais aplicada e no caso em questão não se trata de título cambial.

Ocorre que o caso em comento se enquadra perfeitamente no entendimento sedimentado do C. STJ a respeito do assunto, qual seja, que o depósito da via original do contrato bancário nas ações de busca e apreensão permanece obrigatória, sendo relativizada em casos excepcionais, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

No caso dos autos, a cédula de crédito bancário é título passível de circulação e endosso, razão pela qual caberia ao agravante provar nos autos que o título não circulou tampouco foi endossado, do que não se desincumbiu.

Assim, ratifica-se que nas ações de busca e apreensão a juntada do original do contrato afigura-se requisito essencial
à formação do processo, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Publique-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024